Tribunal: CARF
Processo: 10380.728527/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728527/2011-90
ACÓRDÃO
1002-003.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE POMPEU BRAGA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
Mantém-se a glosa do IRRF que não tenha sido comprovado através do
Comprovante de Rendimentos, emitido nos termos da legislação em vigor,
ou por outros meios de prova em que o contribuinte comprove ter
assumido o ônus do imposto (Sumula CARF 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva..

Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728527/2011-90
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-69.870, da 9a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 2/55.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 8/12, lavrada em nome do
contribuinte acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a exigência de crédito
tributário no total de R$12.457,38, assim discriminado:

O lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, no valor de R$11.992,31 e de compensação indevida
de Imposto de Renda retido na fonte, no importe de R$4.698,76.
Segundo a autoridade fiscal os rendimentos considerados omitidos constam de
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias –DIMOB entregue à
Receita Federal pela J. Pompeu Imobiliária Administração Venda Imóveis Ltda,
sendo que os valores referentes às comissões pela administração dos imóveis já
foram deduzidos.
Sobre a compensação indevida de imposto, a autoridade fiscal informa que a
divergência foi verificada quando se confrontou o valor declarado de imposto
retido pela fonte pagadora Imifarma - Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A,
CNPJ 04.899.316/0001-
18 com aquele constante na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF entregue à Receita Federal pela mesma fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 28/07/2011 (fl.56), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2/5, em 29/08/2011 (fl.2).
Salienta que há dois valores em discussão na presente Notificação de
Lançamento: R$6.203,32, relativo à omissão de rendimentos e R$6.254,04,
referente à compensação a maior de imposto de renda retido pela Imifarma
Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A.
Informa que o valor de R$6.203,32 já foi parcelado integralmente, como
demonstra o recibo de concessão do parcelamento de no 3677057, acompanhado
da guia de pagamento da primeira parcela, ambos anexados aos autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728527/2011-90
3
Diz que a autuação relativa ao valor de R$6.254,04 é descabida, porque ele foi
declarado e pago. O que ocorreu é que a fonte pagadora informou indevidamente
na DIRF valor retido de R$23.955,42, diferente dos R$28.654,18 declarados.
Esclarece que os valores recebidos da Imifarma são intermediados por J.
Pompeu Imobiliária Administração e Venda Imóveis Ltda e foram declarados
conforme informados na DIMOB enviada à Receita Federal por esta
Administradora.
Esclarece ainda que tais valores foram recebidos, na maioria, por Transferência
Eletrônica Disponível (TED bancária) e para comprovação, junta à impugnação os
extratos bancários simplificados dos meses em que foram feitas as TED, onde
constam os respectivos valores destacados por marca texto. Junta também os
comprovantes de recebimento emitidos pela Imobiliária Intermediadora.
Adverte que os recibos apresentados comprovam a retenção do imposto,
afastando a sua responsabilidade sobre o recolhimento, pois o pagamento dos
DARFs é de inteira responsabilidade do locatário.
Alega que a autoridade fiscal deveria ter conferido os DARFs, pois confirmaria que
a retenção coincide com os valores declarados por ele.
A DRJ assim decidiu:
A Notificação em tela decorreu da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos
de pessoa física e de glosa de imposto retido compensado indevidamente na
DIRPF/2010 do contribuinte.
No tocante à omissão de rendimentos, o contribuinte fez referência em sua
defesa apenas a uma parcela do valor autuado, qual seja, R$6.203,32. Informou
que, por intermédio de parcelamento que lhe fora concedido, regularizara a sua
situação perante o Fisco, no que se refere a essa infração.
De fato, o Extrato do Processo acostado à fl. 62 pela DRF de origem confirma que,
nestes autos, remanesce para análise apenas a exigência de imposto decorrente
da glosa de compensação indevida, no valor de R$4.698,76. Confirmando os
dados do Extrato, também há o registro existente no sistema SIEF WEB, conforme
consulta efetuada por esta relatora, no qual há a indicação de que apenas o saldo
de R$4.698,76, no código de receita 0211, ainda continua pendente de
pagamento.
Logo, toma-se como objeto de apreciação por esta turma julgadora somente a
infração caracterizada pela compensação indevida do imposto de renda retido na
fonte. E, para desconstituir essa autuação, o contribuinte junta aos autos: (i) o
demonstrativo de fls. 6/7, (ii) os comprovantes anuais de rendimentos de
aluguéis recebidos da Imifarma às fls.
13/14; (iii) os comprovantes de recebimento de fls. 30/38; (iv) os DARFs de fls.
39/42; (v) e os extratos bancários de fls. 45/55.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728527/2011-90
4
Sucede que, analisando os documentos apresentados, não se constata a retenção
de imposto no valor alegado pelo contribuinte.
O demonstrativo de fls 6/7 foi elaborado pelo próprio contribuinte e os
comprovantes de fls. 13/14 e 30/38 foram emitidos pela J. Pompeu Imobiliária
Administração Venda de Imóveis Ltda, que é de sua propriedade. Necessário que,
nessa situação, elementos de prova que não fossem produzidos pelo próprio
interessado, tais como cópias de DARFs correspondentes aos recolhimentos em
todos os meses, fossem apresentados.
Por outro lado, os extratos bancários juntados (fls. 45/55), de titularidade da
Administradora de Imóveis, embora não contemplem todos os meses, permitem
confirmar naqueles apresentados, à exceção do mês de novembro, as
informações prestadas na DIRF pela locatária Imifarma Produtos Farmacêuticos e
Cosméticos S/A.
...
Conclui-se do confronto entre os extratos bancários e os valores contidos na DIRF
apresentada pela fonte pagadora que o total de imposto de renda declarado
como retido não ficou comprovado, tornando sem sustentação o argumento do
contribuinte de que os extratos demonstrariam o acerto da informação prestada
em DIMOB pela Administradora do Imóvel e declarada por ele.
Quanto às cópias de Darfs acostadas às fls. 39/42, a soma de seus valores perfaz
R$2.651,76 (4 x 662,94). Esse montante não é capaz de provar, além do imposto
já compensado pela autoridade fiscal nesta Notificação, valor de R$23.955,42,
também a parcela excedente à qual quer fazer jus o contribuinte.
A recorrente foi cientificada em 18/10/2016 (fl.75) e apresentou o seu recurso
voluntário em 17/11/2016 (fls. 89).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente afirma que a fonte pagadora informou
o valor de R$23.955,42 (errado) em sua DIRF, o que gerou a diferença. Afirma que o valor, por ele
declarado, coincide com a informação prestada na DIMOB.
Aduz ainda que:

É o relatório.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.569 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728527/2011-90
5
VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O recorrente pouco acrescentou em relação ao alegado em sede de impugnação.
Observa-se que a DRJ envidou os devidos esforços na busca da verdade material e
entendeu que o recorrente não logrou êxito em comprovar adequadamente o seu direito.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia para
a ela aderir nos termos do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF, a qual já está
transcrita no relatório acima.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 98
DF CARF MF
Original